Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. VENDA DE PASSAGENS EM DUPLICIDADE. REALOCAÇÃO EM OUTRO VEÍCULO. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a ré a pagar a cada autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, com encargos legais.

II. Em suas razões (ID 51176011), a recorrente/ré sustenta que prestou total assistência às recorridas e que, após o embarque no ônibus no dia seguinte, elas chegaram ao destino com segurança. Afirma que o caso dos presentes autos se encaixa nas situações tidas como ocorrências normais do cotidiano. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos constantes da exordial. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para reduzir o montante indenizatório, fixando as indenizações em R$ 1.000,00 para cada recorrida. Por seu turno, as recorrentes/autoras, em suas razões (ID 51176017), requerem o conhecimento e provimento do recurso a fim de julgar os pedidos autorais totalmente procedentes, com a majoração da indenização a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 para cada recorrente.

III. Recurso das autoras. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente POLIANA NERY VIEIRA (ID 54138753) e ante a gratuidade requerida pela recorrente LAURA NERI VIEIRA, que ora defiro. Recurso do réu. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 51176012 e 51176013). Contrarrazões apresentadas (ID 51176023 e 51176024).

IV. Na petição inicial, as autoras narram que compraram passagens da requerida com saída programada para 10/01/2023 (de Luziânia/PI para Brasília/DF), mas, ao embarcarem no ônibus, foram surpreendidas por descobrirem que houve venda de bilhetes em duplicidade, eis que suas poltronas estavam ocupadas por outras pessoas. Relatam que, após contato com a empresa, tiveram novas passagens disponibilizadas para o dia seguinte (11/01/2023), às 16h55min. Entretanto, no momento previsto para o embarque no segundo ônibus, este não passou no local de partida, o que acarretou novo contato com a requerida. Declaram que, em razão do ocorrido, uma das autoras perdeu consulta médica de risco cirúrgico. Requerem, na exordial, a condenação da ré por indenização em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 para cada autora.

V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

VI. Da análise das provas acostadas aos autos pelas partes e das provas produzidas em audiência, constata-se que efetivamente houve a venda de bilhetes em duplicidade, o que se comprova pelos bilhetes acostados ao processo e pelas mensagens de texto trocadas entre uma das autoras e o preposto da ré. Ademais, do depoimento do motorista da requerida, colhido em audiência, verifica-se que o segundo ônibus no qual as autoras embarcariam no dia 11/01/2023 não parou no local de embarque, sendo necessário que fossem transportadas até Floriano/PI a fim de embarcarem no veículo correto, o qual efetivamente as levaria ao destino final.

VII. Nesse contexto, evidente a falha na prestação de serviço por parte da empresa de ônibus que não ofereceu o transporte terrestre interestadual conforme contratado. Verifica-se que a ré vendeu bilhetes em duplicidade. Ademais, apesar de ter realocado as autoras em outro ônibus, o fez no dia seguinte e com prestação de serviço falho, pelo fato de as passageiras não terem embarcado no ônibus do destino final de forma direta, pois foi necessário um outro veículo para levá-las ao ônibus que, enfim, as levaria à Brasília.

VIII. No que tange ao dano moral, para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O cenário em que inseridas as autoras se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente/ré a reparação dos danos suportados pelas autoras.

IX. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

X. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem condenação em honorários face a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei no 9.099/95).

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.